Tribunal: TJDFT
Processo: 0733272-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre descumprimento de obrigações originários de contrato de prestação de serviços direcionados à “quitação” de dívidas germinadas de “contratos” com o Governo do Distrito Federal, já em “dívida ativa”[1], visando o autor a obtenção: i) de “medida liminar para que os Requeridos regularizem a dívida ativa em nome do Requerente junto ao GDF”; ii) de provimento condenatório no importe de R$35.465,61 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), ainda pendente de atualização; iii) de compensação por danos morais à razão de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além da iv) rescisão do contrato entabulado. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[2], que, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, decretara a dissolução do vínculo negocial e condenara a ré PANZERI &amp; RODRIGUES ASSOCIADOS LTDA – ME a restituir ao autor o valor pago, no importe de R$ 10.650,00 (dez mil seiscentos e cinquenta reais), desconsiderando ainda a personalidade jurídica da referida sociedade, de modo a alcançar os bens particulares de seu sócio, Ruy Rodrigues Santos Filho. Quanto aos demais réus, julgara improcedentes os pedidos, extinguindo a lide processual nos termos do art. 485, inc. VI, do estatuto processual. Inconformado, o autor apelara[3], almejando, em suma, a reforma da sentença para a integral procedência dos pedidos contidos na peça de ingresso. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição inicial - ID 29216087. [2] - Sentença - ID 29216369 (páginas 482/493). [3] - Apelação - ID 29216390 (páginas 534/559).